Tribunal: TJMT
Processo: 1025981-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025981-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar, Eletiva, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JEANINE SOARES SANTANA - CPF: 029.309.111-07 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DETERMINADO EM TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 988.144,39, determinado para garantir o cumprimento de tutela de urgência que impôs o custeio integral de procedimento cirúrgico indicado à beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores pode ser determinado sem decisão formal e prévia intimação da executada; (
ii
) verificar se a autorização parcial de procedimento cirúrgico, sem custeio integral e fora da rede credenciada, configura cumprimento da obrigação; (
iii
) estabelecer se a ausência de apresentação de três orçamentos invalida a medida; e (
iv
) avaliar se o bloqueio judicial compromete o funcionamento da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial de valores, como medida coercitiva, encontra amparo no art. 139, IV, do CPC e pode ser determinado para assegurar a efetividade da tutela, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde.

A ordem judicial impôs o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo equipe médica, materiais e honorários do profissional, não sendo suficiente a mera autorização de centro cirúrgico sem comprovação da disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada.

O ônus de comprovar a efetiva possibilidade de realização do procedimento na rede conveniada é da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A exigência de três orçamentos não constou da decisão que concedeu a tutela e não pode ser criada posteriormente como condição para o cumprimento da obrigação.

A alegação de comprometimento do funcionamento da seguradora carece de prova concreta de prejuízo às atividades ou aos demais beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio judicial de valores é
medida
coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de decisão que impõe custeio integral de procedimento cirúrgico, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde. 2. A mera autorização de centro cirúrgico, sem comprovação da disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada e sem custeio integral, caracteriza descumprimento da ordem judicial. 3. Condições não previstas na decisão originária, como a apresentação de três orçamentos, não podem ser exigidas para o cumprimento da obrigação. 4. A alegação de prejuízo ao funcionamento da operadora deve ser comprovada de forma objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 373, II; 497; 519; 536.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1006284-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2024; TJ-MT, AI 1002792-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024; TJ-SP, AI 2264266-80.2020.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 10/08/2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1025981-60.2025.8.11.0000

BRADESCO SAUDE S/A
x

JEANINE SOARES SANTANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1043272-81.2024.8.11.0041, ajuizada por JEANINE SOARES SANTANA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante
e
manteve o bloqueio judicial de valores no montante de R$988.144,39 (novecentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que cumpriu integralmente a determinação liminar ao autorizar o procedimento cirúrgico por meio da guia de internação no 114809207.

Alega que o bloqueio judicial foi realizado sem decisão formal que o autorizasse e sem prévia intimação da parte executada, em violação ao devido processo legal.

Argumenta, ainda, que os valores apresentados pelos prestadores indicados pela agravada são excessivos, sendo necessária a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para apuração do custo médio do tratamento.

Afirma que a liminar não estabeleceu obrigação de custeio integral com profissional não credenciado, limitando-se a responsabilidade da seguradora aos limites contratuais de reembolso.

Por fim, sustenta que a penhora compromete o regular funcionamento da seguradora, causando prejuízos às atividades empresariais e ao atendimento de milhares de beneficiários.

Requer
o
provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio/devolução da integralidade do valor penhorado.

O pedido

de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
305486899
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
305643387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade do bloqueio judicial determinado para garantir o cumprimento de decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimento cirúrgico indicado à agravada.

Inicialmente, quanto à alegação de que o bloqueio foi realizado sem decisão judicial prévia, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se verifica dos autos, o bloqueio foi determinado pelo juízo de primeiro grau após constatar o reiterado descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
". Nesse sentido, o bloqueio de valores configura medida legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo direito à saúde.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COMPLETO – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE QUANTIA RELATIVA AO CUSTO DO TRATAMENTO – NÃO CABIMENTO – GARANTIA A EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A utilização de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, é plenamente admissível para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente quando a situação envolve direito à saúde e a garantia do tratamento prescrito ao paciente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006284-87.2024 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O bloqueio de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força do artigo 497 c/c art. 519, ambos do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002792-87 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

A agravante sustenta que cumpriu integralmente a obrigação ao autorizar o centro cirúrgico por meio da guia de internação no 114809207. Todavia, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo,
a mera liberação do centro cirúrgico não satisfaz a obrigação judicial imposta, que consiste no custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico especialista.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante não comprovou a autorização integral dos procedimentos, incluindo materiais, equipe médica e honorários do profissional responsável, tampouco demonstrou a disponibilidade de profissionais habilitados na rede conveniada no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. RESTABELECIMENTO DA PENHORA E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados, afastando multa cominatória. A medida havia sido determinada para garantir o cumprimento de tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, que reconheceu o direito da autora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas como complementares ao tratamento de obesidade mórbida após cirurgia bariátrica.

2.A decisão recorrida entendeu que a operadora de plano de saúde cumpriu a obrigação ao indicar dois hospitais credenciados, incumbindo à autora buscar o atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples indicação de hospitais credenciados é suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação judicial de custeio das cirurgias; e (ii) saber se a ausência de comprovação da disponibilidade de profissionais habilitados na rede conveniada justifica a manutenção da penhora e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que reconheceu o dever de custeio condicionou a realização do procedimento à rede credenciada, cabendo à operadora comprovar a existência de profissionais habilitados.

5. A mera indicação de hospitais não comprova, por si só, a possibilidade de realização do procedimento, sendo necessário demonstrar a efetiva disponibilidade de equipe especializada, o que não ocorreu.

6. A autora informou não ter conseguido identificar profissionais aptos junto aos hospitais indicados, o que evidencia descumprimento da ordem judicial.

7. O ônus da prova quanto à existência de estrutura habilitada na rede conveniada é da operadora, conforme art. 373, II, do CPC.

8. A persistente ausência de cumprimento efetivo da decisão por mais de 19 meses justifica o restabelecimento da penhora e da multa, nos termos do art. 536 do CPC, para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A operadora de plano de saúde deve comprovar de forma objetiva a existência de profissionais habilitados em sua rede credenciada para a realização de procedimento determinado judicialmente. 2. A simples indicação de estabelecimentos hospitalares, sem a demonstração da disponibilidade de equipe especializada, não afasta a legitimidade da penhora nem justifica a exclusão da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 536. Jurisprudência relevante citada: não consta.
(TJMT - N.U 1018508-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Quanto à alegação de que seriam necessários três orçamentos para apuração do custo médio do tratamento, tal exigência não foi estabelecida na decisão que concedeu a tutela de urgência, não podendo ser invocada posteriormente como condição para o cumprimento da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Plano de assistência à saúde – Tratamento para menor acometido de paralisia cerebral, totalmente vulnerável e dependente de terceiros –
Operadora que pede a apresentação de três orçamentos e prescrição médica atualizada para cumprir a decisão – Indeferimento – Insurgência – Descabimento – No título executivo não consta a necessidade de apresentação de três orçamentos ou de prescrições médicas periódicas

– Não foi demonstrada a impossibilidade da própria agravante obter os orçamentos – Ausência de alteração do quadro de saúde do agravado que exija nova prescrição médica
– AGRAVO IMPROVIDO. (
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2264266-80.2020.8 .26.0000 Araraquara, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 10/08/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023).

Por fim, quanto à alegação de que o bloqueio compromete o regular funcionamento da seguradora, a agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem o efetivo comprometimento de suas atividades empresariais ou o risco de prejuízo aos demais beneficiários.

Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante e manteve o bloqueio judicial, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025